Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-57.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESTAURAÇÃO DE AUTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIA ELEITA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
1. O acordo homologado em juízo que reconheça a obrigação de fazer ou entregar coisa é título executivo judicial que pode ensejar seu cumprimento de sentença, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil.
2. A restauração dos autos é procedimento com rito especial previsto nos artigos 712 a 718 do Código de Processo Civil, que visa a recomposição de autos extraviados ou perdidos, no todo ou em parte.
3. Não ultrapassada a ausência de condição da ação referente ao interesse processual, na modalidade adequação da via eleita, se evidencia inviável o recebimento de ação de restauração de autos como cumprimento de sentença, não se aplicando o princípio da fungibilidade das formas, por se tratar de erro grosseiro.
4. Recurso conhecido e desprovido.